Tribunal: STF
Processo: ARE 1302681
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. INCIDÊNCIA SOBRE VALORES RECEBIDOS EM RAZÃO DE REGIME ESPECIAL DE TRABALHO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL DE REGÊNCIA E DAS LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS N. 609/2013, 611/2013 e 614/2013. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE DIREITO LOCAL. VERBETE N. 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. DISCUSSÃO QUANTO À NATUREZA DA VERBA. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto à incidência do imposto de renda sobre as verbas recebidas por servidores públicos – demandaria reinterpretação da legislação local. Incidência do enunciado n. 280 da Súmula do Supremo.



    2. Havendo o Colegiado de origem decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário.



    3. Não se aplica o disposto no art. 1.033 do Código de Processo Civil ao caso em tela, ante o desprovimento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedente.



    4. Agravo interno desprovido.